Tribunal: TJDFT
Processo: 0728050-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais ajuizada contra CINTIA LUZIA LIMA COUTINHO, indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo do feito executivo. Da análise das razões recursais, verifico que não há pedido de medida antecipatória recursal ou atribuição de efeito suspensivo. Solicitem-se informações ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator